Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. VALIDADE DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO MESMO IMÓVEL. PRAZO DE VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de vontade concernente ao valor do aluguel constante de contrato de locação presume-se verdadeira, na forma do art. 408 do CPC.
2. A anulação de um negócio jurídico exige prova robusta, que demonstre a presença de algum dos vícios de vontade descritos na norma, quais sejam: erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. A alegação quanto à existência de negociações prévias e da ocorrência de desatenção no momento da assinatura do contrato, assim como a quebra a expectativa quanto ao valor acordado anteriormente, não constituem fundamento jurídico capaz de configurar o defeito do negócio, de acordo com o disposto nos artigos 138 e seguintes do Código Civil.
3. Observada a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade do contrato de locação, uma vez não produzida prova acerca da invalidade do negócio jurídico ou quanto à configuração de vícios de vontade.
4. O corretor, ao intermediar a negociação entre as partes e redigir o contrato de locação, age no exercício regular de um direito, como autoriza o art. 722 do CC, e não pratica ato ilícito, conforme previsto no art. 188 do CC, de modo que não pode ser responsabilizado civilmente por suposta violação a expectativa de um dos contratantes.
5. A locação objeto do litígio, por se vincular a contrato de compra e venda, visto que destinada a regularizar a posse antecipada dos promissários compradores, deve seguir a sorte do instrumento de compra e venda, como um verdadeiro contrato acessório. Por conseguinte, a obrigação de pagar aluguel deve ter fim quando transmitida definitivamente a propriedade, momento em que tem início o direito do comprador de se imitir na posse do imóvel adquirido.
6. Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios fixados na origem, de 10% para 11% do valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
7. Apelo desprovido.